Tribunal: STF
Processo: RE 1403360
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DE RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. PRÁTICA DO CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE CARCINICULTURA SEM LICENÇA PRÉVIA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS EM REGIÃO DE MANGUE SITUADA EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APP. EFETIVA LESIVIDADE AO ECOSSISTEMA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL ARRIMADA EM ROBUSTA PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, ALÉM DA PRÓPRIA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU. ANTROPIZAÇÃO ANTERIOR ÀS INSTALAÇÕES DOS VIVEIROS DE CAMARÕES. CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, A POSTERIORI, QUE NÃO RETROAGE EM BENEFÍCIO DO RÉU, POR NÃO LEGITIMAR AÇÃO DELITUOSA PRETÉRITA. INAPLICABILIDADE DO ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL. CASO QUE NÃO CARACTERIZA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, ECOTURISMO, ETC, EM APP, ALÉM DE A CARCINICULTURA EM COMENTO SE VERIFICAR EM REGIÃO DE MANGUEZAIS. CONDUTA DO RÉU ANIMADA PELO ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO – DO DELITO EM ESPÉCIE. INDUBITÁVEL CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção – além de multa –, regime inicial aberto, automaticamente substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, pela prática da conduta descrita no art. 60, da Lei nº 9.605/1998, apurada em fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA, em 29.09.2016, em face de atividades de carcinicultura desenvolvidas em Área de Preservação Permanente - APP, de propriedade do apelante, localizada na zona rural do município de Brejo Grande/SE, no Povoado de Brejão dos Negros, na localidade da ilha de Mangabeira, no Rio São Francisco – nas proximidades do Canal Saramém –, ocasião em que foram identificados 05 (cinco) viveiros de crustáceos em região de manguezais.



    2. Não deve prosperar a preliminar, suscitada no apelo, de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau – 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Propriá/SE –, visto a sua ampla jurisdição abranger, também, as funções de Juizado Especial Criminal Federal, desde que o crime de menor potencial ofensivo, como in casu, tenha ocorrido nos limites territoriais circunscritos à sua jurisdição.



    3. Para além de tal proposição preliminar não haver, sequer, sido propugnada perante o juízo processante, também não veio acompanhada de qualquer comprovação de prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa, por eventual inobservância, na origem, do rito processual previsto na Lei nº 9.099/1995, pelo que se impõe desacolher a questão preliminar em foco. Preliminar de nulidade processual rejeitada.



    4. Comprovação, que se afigura inquestionável, da positivação da autoria e materialidade delituosas em desfavor do apelante, pelo cometimento do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/1998, em face do desenvolvimento de atividade de carcinicultura em Área de Preservação Permanente – APP, sem a correspondente licença ou autorização dos órgãos ambientais, e com danosidade a manguezais, a partir da percuciente análise do sentenciante de todos os elementos do conjunto probatório carreado aos autos. 



    5. Confirmada a subsunção típica da conduta do apelante, como adequadamente inserida nas disposições nucleares do art. 60 da Lei nº 9.605/1998 (‘Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências’), visto que inequivocamente comprovado que a atividade de carcinicultura (criação de camarões em cativeiro) desenvolvida pelo apelante, em região de manguezal localizada em Área de Preservação Permanente – APP, no cenário fático delineado na presente persecução penal, operou-se sem autorização ou licença prévia dos órgãos ambientais, além de confirmado o prejuízo ao meio ambiente, pela prática ‘ecologicamente não sustentável’, como assim considerada na perícia técnica.



    6. Ao contrário das assertivas recursais dirigidas à imprestabilidade do acervo probatório, em que se sustenta haver a sanção penal sido imposta com base em insubsistentes conclusões periciais, é de se verificar, muito diversamente, conforme o inteiro teor dos fundamentos condenatórios, o reconhecimento da importância seminal conferida pelo julgador monocrático ao vasto material indiciário reunido, ao haver minuciosamente considerado suas particularidades, tendo se revelado, quando finda a instrução processual, confirmatório da imputação de cometimento do crime ambiental em tela.



    7. Conforme consta da sentença recorrida, merece destaque o conteúdo do Relatório de Fiscalização Ambiental da ADEMA, bem como, do Auto de Infração lavrado em desfavor do réu, além do teor do Laudo de Polícia Criminal Federal, expedientes, portanto, de ordem técnico-documental e de alta carga probante da evidência do cometimento do crime ambiental em comento, e amplamente integrado ao concerto das demais evidências de autoria e materialidade delituosas, em consórcio, ainda, com as conclusões do Laudo Judicial - prova emprestada produzida nos autos de Ação Civil Pública interposta em face do apelante - e com os depoimentos testemunhais prestados em juízo, sendo de sublinhar haver o próprio réu confirmado a antropização (ação humana modificativa do ecossistema) da área de mangue em época pretérita aos viveiros.



    8. Pela necessidade de convalidação da responsabilização penal do apelante, no bojo do cenário delituoso ricamente detalhado no veredicto, bem como de rechaçar a aplicabilidade, in casu, do permissivo contido no art. 61-A, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), tem-se o posicionamento adotado pelo Ministério Público Federal, na condição de custos legis, em sede de Parecer.



    9. Insuficiência dos argumentos fático-jurídicos delineados nas razões recursais, voltados a desconstituir a higidez e idoneidade do referenciado caderno processual probatório.



    10. Diante do plexo das provas reunidas a comprovar o animus da conduta delituosa apurada, indiscutivelmente permeada pelo elemento subjetivo - dolo - , não havendo que se falar em atipicidade do agir do réu, porquanto deliberadamente direcionado a desenvolver atividade sabidamente ilícita de exploração, em região de mangue, de carcinicultura em Área de Proteção Permanente - APP, sem licença de autorização e com lesividade ao ecossistema, sendo-lhe possível adotar comportamento em conformidade com a norma, deliberando, contudo, pela prática do crime previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/1998, impõe-se desacolher o pleito recursal de absolvição, formulado nos termos do art. 386, inciso III ou IV, do Código de Processo Penal.



    11. Sentença mantida. Apelo improvido” (fls. 9-11, e-doc. 3).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República (fl. 4, e-doc. 4).



    Suscita “a nulidade da r. sentença por absoluta incompetência do Juízo sentenciante” (fl. 6, e-doc. 4). 



    Argumenta que “A Lei 11.719, que entrou em vigor em 22 de setembro de 2008, trouxe alterações na disciplina dos ritos processuais, estabelecendo que o procedimento será comum ou especial, consoante regra expressa constante no § 1º, do art. 394, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 4).



    Sustenta que pela “regra esculpida no art. 394 do CPP o presente processo deveria tramitar exclusivamente sob o rito do procedimento sumaríssimo, pois se trata de crime de menor potencial ofensivo” (fl. 7, e-doc. 4).



    Salienta que “O delito imputado ao apelante é de competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95. No caso, a sua competência diz respeito à natureza da infração, sendo de natureza absoluta, ressalvados apenas os casos de conexão e continência, nos termos do artigo 60 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de matéria de ordem pública podendo, portanto, ser declarada a qualquer tempo” (fl. 7, e-doc. 4).



    Ressalta que “sequer seria possível manter a r. sentença com amparo na preclusão porque, em se tratando de matéria de competência absoluta, não se consolida pela preclusão processual” (fl. 8, e-doc. 4).



    Assevera “ofendido o devido processo legal, princípio insculpido no art. 5º, LIV da Constituição Federal, em que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (fl. 9, e-doc. 4).



    Este o pedido 



    “Ante o exposto, como medida de justiça, a Recorrente requer à este Egrégio Tribunal seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário Criminal em tela, a fim de reconhecer a violação à Constituição Federal, mais especificamente o art. 5º, incisos LIV, que consagra o princípio do devido processo legal, reformando totalmente o acórdão condenatório, com a nulidade do acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que, “No presente caso, para a admissão deste Apelo Extraordinário se faz necessária a demonstração da Repercussão Geral.



    A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, com o objetivo de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.



    Nesse sentido, cumpre destacar que o presente apelo traz à baila defesa aos princípios do devido processo legal, da inadmissibilidade das provas ilícitas e da presunção de inocência, cuja finalidade jurídico-social está definida e protegida por cláusula pétrea, junto ao artigo 5º, incisos LIV da Constituição Federal. 



    Assim sendo, a questão tratada ultrapassa o direito subjetivo das partes e a mera discussão jurídica, eis que extremamente relevantes à sociedade, ao mesmo tempo em que aborda direitos e garantias individuais, os mais importantes do ordenamento jurídico, motivo ensejador do conhecimento do presente recurso, ante a repercussão da matéria” (fl. 5, e-doc. 4).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    5. Quanto ao argumento de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 9.099/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Juizado especial criminal. Competência. Infração de menor potencial ofensivo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.305.181-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 98, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.285.462-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 762.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A análise de eventual ofensa ao artigo 98, I, da CB/88, dependeria do prévio exame do conceito legal de infração de menor potencial ofensivo. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 484.695, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 4.8.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora